Tribunal: TJPA
Processo: 0002651-71.2012.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
ú
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO N.º: 0002651-71.2012.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ/PA (VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR DE JUSTIÇA: DANIEL MENEZES BARROS
APELADO:
A.T.C.B.
ADVOGADO: MARCELO DE O. C. R. VIDINHA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 217-A DO CPB. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Nos crimes contra a liberdade sexual, comumente praticados na clandestinidade, há especial relevo dado pelos julgadores às declarações da vítima, a qual é tida como suficiente e principal elemento probatório a ensejar a condenação, desde que, por óbvio, harmonizadas com o restante do conjunto probatório.
2. No caso, a versão da vítima não vem a ser confirmada pelas testemunhas ouvidas no processo, as quais estiveram presentes no momento dos fatos, ilidindo a certeza da tese acusatória, ao afirmarem, com convicção, que a vítima teria mantido relação sexual com pessoa diversa da do recorrido.
3. Não havendo plena certeza da autoria delitiva extraída das provas carreadas aos autos, mas sim mera suposição, a absolvição é medida que se impõe em atendimento ao princípio do
in dubio pro reo
.
4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias vinte e três e encerrada aos dias trinta do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 23 de novembro de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

O
Ministério Público Estadual
interpôs recurso de apelação penal, objetivando reformar a r. decisão do M.M. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, que absolveu o réu
A.T.C.B.,
das acusações do delito penal previsto no art. 217-A, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
proemial acusatória
(fls. 03-06) que, no dia 11 de abril de 2012, por volta das 15h30min, a genitora da adolescente E.S.D.S.L., à época com 13 (treze) anos de idade, compareceu à Delegacia de Polícia para relatar o fato de sua filha ter sido vítima de estupro, tendo como autor o apelado em epígrafe. Relata que, segundo a ofendida, no dia dos fatos, ao sair da escola, a adolescente chamou duas amigas para irem até a casa do indivíduo identificado por Alef Maurício. Ao chegarem ao local, Alef Maurício estava na companhia de A.T.C.B., ora recorrido. Relata que a vítima e suas amigas permaneceram na sala assistindo televisão. Em determinado momento, porém, o apelado chamou a ofendida para o quarto, ocasião em que mantiveram relação sexual, de maneira consentida.

Em
razões recursais
(fls. 134-136), o Ministério Público de 1º grau pugna pela reforma da sentença com a consequente condenação do apelado pelo crime a ele irrogado. Aduz que a decisão vergastada é manifestamente contrária às provas dos autos, estando a materialidade e autoria delitivas comprovadas por meio dos depoimentos colhidos tanto na seara investigativa como em juízo.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(fls. 138-150), sustenta a defesa que o
decisum
absolutório é indene de reparos, uma vez pautado na fragilidade do conjunto probatório, inconclusivo quanto à culpabilidade do recorrido, impondo-se, não de outro modo, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, diante da incerteza quanto a autoria do crime.

Almeja a o improvimento do apelo manejado, confirmando a sentença recorrida.

Nesta
Superior Instância
, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso ministerial.

É o relatório. À Douta revisão.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
1.

Pleito condenatório. Recurso ministerial:

Cinge-se o apelo na reforma da sentença de 1º Grau, com a consequente condenação do recorrido
A.T.C.B.,
como incurso no tipo penal previsto no art. 217-A, do Código Penal Brasileiro, ao argumento de que o
decisum
absolutório mostrou-se divorciado das provas carreadas aos autos, estando a materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas, com supedâneo nos depoimentos colhidos tanto na seara investigativa, como em juízo.

Não obstante, verifica-se que a tese esposada não merece prosperar, pois do exame aprofundado dos autos extrai-se que a participação do apelado no evento delitivo não está plenamente provada, colimando sua absolvição por insuficiência de provas, senão vejamos:

A
materialidade
do crime do art. 217-A do CPB, de fato, resta comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito de Exame Sexológico de fls. 25-26, que atesta a existência de vestígios da prática de conjunção carnal recente, à vítima menor de 14 anos. A materialidade, portanto, é incontroversa, não constituindo sequer objeto do recurso.

O mesmo não se pode afirmar, todavia, quanto à
autoria delitiva
, acerca da qual não se observa nos autos a existência de prova segura, apta e suficiente a sustentar uma condenação.

É sabido que, em se tratando de definição de autoria, a tarefa é árdua em crimes dessa natureza, contra a liberdade sexual, vez que os mesmos são comumente praticados na clandestinidade, daí o especial relevo dado pelos julgadores às declarações da vítima, como suficiente e principal elemento probatório a ensejar a condenação, desde que, por óbvio, harmonizadas com o restante do conjunto probatório.

No caso dos autos, consignou o Juízo, no
decisum
absolutório, que,
¿a versão apresentada pela vítima vai de encontro ao depoimento das testemunhas que estavam no local dos fatos e que afirmaram que a vítima teria se relacionado com uma terceira pessoa e não com o réu¿.

A vítima
E.S.D.S.L.
, em seu depoimento colhido na esfera judicial, assim relata (mídia às fls. 81):
¿Que suas amigas Tatiana e Cleicilene lhe chamaram para ir até a casa de Alef Maurício após a escola; Que, ao chegarem à residência, ficaram assistindo televisão; Que Alef Maurício saiu para comprar comida e suas amigas foram embora, deixando-a sozinha com o réu
A.T.C.B.;
Que nunca teve contato com o acusado antes; Que estavam na sala e em seguida o réu lhe puxou para ir para o quarto; Que manteve relações sexuais com
A.T.C.B.
por livre e espontânea vontade; Que era virgem ao tempo do fato; Que o réu não era seu namorado e o conheceu no dia do ocorrido; que o Alef Maurício e suas amigas estavam na sala enquanto estava com o réu no quarto; Que Alef Maurício não teve envolvimento com o fato.¿

A prova testemunhal, entretanto, composta pelos depoimentos de testemunhas que estavam presentes no cenário delitivo, não convergem com a narrativa exposta pela vítima, ao esclarecerem que, em realidade, a ofendida mantinha relacionamento amoroso com Alef Maurício, para cuja residência, inclusive, a vítima e as demais testemunhas se dirigiram após a escola.

A testemunha
T.M.D.C.,
em Audiência Judicial, assim expõe (mídia às fls. 81):
¿Que saíram da escola e foram junto com a vítima até a casa de Alef Maurício; Que a C.S.R. ¿ficou¿ com o réu
A.T.C.B.,
e a vítima ¿ficou¿ com Alef Maurício; Que eles demoraram dentro do quarto; Que, na residência, ficaram somente a vítima e Alef Maurício; Que viu o acusado
A.T.C.B.
saindo no canto da rua; Que retornaram para a casa para chamar a vítima e esta alegou que não iria porque Alef Maurício iria levá-la depois; Que retornaram para suas residências momento em que a mãe da vítima chegou à sua residência perguntando onde a menor estava; Que, ao retornarem à residência na companhia dos conselheiros tutelares não viu o réu
A.T.C.B.
no local¿.

Converge com a narrativa suso mencionada, o relato apresentado pela testemunha
C.S.R.
, a qual, em juízo (mídia às fls. 81), assim descreve:
¿Que, à época, ficava com o acusado
A.T.C.B.
; Que, ao chegarem à residência,
A.T.C.B.
não estava no local; Que Alef Maurício era quem estava ficando com a vítima no quarto; Que ficaram na sala assistindo televisão; Que a vítima foi para o quarto com o Alef Maurício; Que, logo em seguida, foi embora para a casa com sua amiga
T.M.D.C.;
Que só retornou à casa de Alef Maurício na presença da mãe da vítima, da diretora da escola e dos conselheiros; Que não sabe se o réu
A.T.C.B.
estava na residência; Que, primeiramente, saiu o Alef Maurício, que estava só de toalha; Que a vítima alega ter ficado com
A.T.C.B.
a pedido de Alef Maurício, para este não ir preso.¿

O recorrido
A.T.C.B.
, ao ser interrogado em juízo (mídia às fls. 81), refuta a autoria do crime irrogado, salientando, tal como as testemunhas, que a vítima se relacionou com Alef Maurício, assim enfatizando:
¿No dia do fato Alef Maurício ligou convidando-o para almoçar em sua casa; Que, ao chegar à residência, encontrou três adolescentes no local; Que estava ficando com
C.S.R.;
Que Alef Maurício estava no quarto com a vítima; que
C.S.R.
e
T.M.D.C.
foram embora; Que, em seguida, foi à feira a pedido de Alef Maurício para comprar sardinha; Que retornou para a casa do Alef Maurício; Que, ao baterem na porta, Alef Maurício falou com a mãe da menor; Que ele estava só de toalha; Que perguntou porque não mandava a menina ir embora e ele respondeu:
¿deixa a menina ficar ai comigo¿
; Que Alef Maurício e a menor foram para a sala este se dirigiu para o quanto e ficou deitado; Que Alef Maurício lhe informou que a Polícia tinha chegado ao local; Que só viu quando a menor correu para dentro do quarto onde o depoente estava, fechou a porta e entrou no guarda-roupa; Que todos foram conduzidos à DEPOL; Que Alef Maurício lhe pediu para assumir a autoria porque já respondia a outro processo; Que assumiu estar com a menor porque não tinha conhecimento das consequências; Que Alef Maurício também orientou a menor a afirmar que havia mantido relação sexual com o depoente; Que não conhecia a menor.¿

Ressalte-se que, segundo prova oral acima transcrita, as adolescentes T.M.D.C. e C.S.R. são enfáticas ao relatarem que a vítima se relacionou, no dia do ocorrido, com Alef Maurício, e não com a pessoa do recorrido, o qual, inclusive, teria ¿ficado¿ com a adolescente C.S.R., segundo o que fora por ela admitido.

A versão da vítima, portanto, não vem a ser totalmente confirmada pelas testemunhas ouvidas no processo, que estiveram presentes no momento dos fatos, ilidindo a certeza da tese acusatória, ao afirmarem, com convicção, que a vítima teria mantido relação sexual com a pessoa de Alef Maurício, com quem já mantinha relacionamento anterior.

A vítima, por seu turno,
não se mostra segura em seu relato,
havendo evidências de que a acusação ao réu
A.T.C.B.
, teria sido manipulada por Alef Maurício.

Como se vê, a
prova acusatória, produzida ao longo da instrução processual, é pouco esclarecedora e imprecisa
, sendo insuficiente para afastar a versão do apelado de negativa de autoria.

Dos depoimentos transcritos alhures denota-se não haver nos autos provas que convençam com segurança e certeza, que o acusado praticou o delito apurado, havendo, na verdade, uma
grande dúvida
da participação do mesmo no referido crime.

Não se vislumbra, assim, do conjunto probatório, provas contundentes de que o acusado foi o autor do delito, pelo que urge invocar o
princípio do
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar a absolvição do apelado, quando
pairam dúvidas a respeito de sua culpabilidade.

Não se está a dizer que o réu não praticou o crime, mas não existem provas da autoria. No ponto, em que pese a palavra da vítima, as suas acusações contra o réu não guardam mínima consonância com os depoimentos das testemunhas.

Registre-se que, em que pese o laudo de conjunção carnal ter restado positivo, não foi feito exame genético para identificar o real autor da infração, pondo em xeque a tese esboçada pela acusação.

Como visto, é frágil o contexto probatório relativo à autoria do estupro do apelado, e acusação, por sua vez,
não conseguiu demonstrá-la de forma inequívoca
, já que a palavra da vítima é convincentemente contraditada pela prova testemunhal e pela negativa de autoria apresentada pelo réu.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados aos acusados,
é da acusação o ônus da produção de provas
de existência do fato e de sua autoria, diante do
princípio da presunção de inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP:
¿a prova da alegação incumbirá a quem o fizer¿.

Por conseguinte, não havendo plena certeza da autoria delitiva extraída das provas carreadas aos autos, mas sim mera suposição, a absolvição é medida que se impõe, em atendimento ao
princípio clássico do
in dubio pro reo
,
pilar do Direito Penal pátrio.

Nesta seara de intelecção:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO (art. 213, do CPB). PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDAS QUANTO À OCORRÊNCIA DO CRIME. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO APELADO De início, anoto que o inconformismo quanto à sentença absolutória não merece prosperar, porquanto o acervo probatório é inábil para exprimir uma sentença condenatória. Nota-se que a materialidade é duvidosa e a autoria não ficou devidamente comprovada. O apelado, desde o inquérito policial nega veemente a ocorrência do fato delituoso, depoimento corroborado pelas testemunhas. Portanto, resta somente a palavra da vítima. Certo é que, nos crimes às ocultas, a palavra da suposta vítima, se segura e coerente, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o suposto agente criminoso, sendo hábil a lastrear um decreto condenatório. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que os depoimentos prestados pelo apelante são contraditórios e se destoa dos demais elementos colhidos na instrução processual. Sendo assim, fica inviável proferir um édito condenatório quando há diversas controvérsias. Cumpre destacar, que o próprio Ministério Público de 1ª grau, que acompanhou toda instrução processual, pleiteou em seus memoriais finais pela absolvição do apelado, aduzindo a ausência de elementos suficientes para a condenação. No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do réu, em observância ao princípio in dúbio pro réu, isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. Assim sendo, existindo dúvida, ainda que ínfima, deve, naturalmente, ser resolvida em favor do réu. Enfim, diante de todo o panorama, entendo que as provas colhidas não são suficientes ao édito condenatório, sobretudo pelas graves contradições no depoimento da suposta vítima e os relatos das testemunhas oculares. CONHEÇO do presente recurso e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. (TJE/PA, 2020.02118300-16, 214.657, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, Publicado em 2020-09-30)
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 217-A DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Inexistindo nos autos elementos de convicção suficientes para demonstrar, com a certeza necessária, que o apelado praticou os fatos criminosos descritos na denúncia, outro caminho não há, senão, manter a absolvição em respeito ao princípio in dubio pro reo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
(TJE/PA, 2020.01925132-42, 214.246, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-11, Publicado em 2020-09-11)

Portanto, não há que se falar em qualquer modificação da sentença exarada, como requer o representante ministerial, posto que se mostra em conformidade com todo o conjunto probatório contido nos autos, assim como obedece aos ditames legais.

Assim sendo,
conheço do recurso, porém, lhe nego provimento
, a fim de manter
in totum
a sentença prolatada.

É o voto.
Belém/PA, 23 de novembro de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

8